Tribunal: TJPA
Processo: 0807036-30.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807036-30.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO ALVES DE LIMA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RevCrim nº 0807036-30.2022.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOÃO ALVES DE LIMA

ADVOGADO: DRA. ANNE M. OLIVEIRA BATISTA – OAB/PA 24908

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

___________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO.

AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em não conhecer da presente ação revisional, por deficiência de instrução,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ............ dias do mês de ..........................de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO RevCrim nº 0807036-30.2022.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOÃO ALVES DE LIMA

ADVOGADO: DRA. ANNE M. OLIVEIRA BATISTA – OAB/PA 24908

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
JOÃO ALVES DE LIMA
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0003725-80.2008.8.14.0024, pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba, em que foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do CPB
[1]
.

O requerente alega ser inocente, eis que a vítima teria tirado a sua própria vida, não havendo provas nos autos de seu envolvimento no evento morte.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de cassar a sentença rescindenda para absolvê-lo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão, eis que ausentes os requisito essenciais de admissibilidade.

É o Relatório.

À revisão nos termos regimentais.

[1]
CP - Art. 121. Matar alguém: (...) § 2° Se o homicídio é cometido: (...) IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)

VOTO

VOTO

Analisando os autos, infere-se que o requerente não juntou a
Certidão de Trânsito em Julgado
da sentença, o que inviabiliza o
conhecimento
do pedido em questão.

É sabido, que referido pedido deve vir corretamente instruído nos exatos termos do que dispõe o
art. 625, §1º
[1]
do CPPB
, ou seja, além das peças necessárias para a comprovação do alegado, é fundamental que o requerente junte aos autos a prova de que a sentença de primeiro grau ou o acórdão do segundo grau,

tenham transitado em julgado, com a apresentação de referida certidão que comprove de forma inequívoca o fato, o que,
in casu
, não foi feito pelo requerente, estando, desta forma o feito deficientemente instruído.

Neste sentido, cita-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO: PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE CUJA AUSÊNCIA IMPEDE O CORRETO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. JURIDICIDADE DA DECISÃO NA QUAL O DESEMBARGADOR-RELATOR EXTINGUIU REFERIDA VIA PROCESSUAL SEM RESOLVER SEU MÉRITO, À MÍNGUA DA JUNTADA DA REFERIDA PEÇA PELA PARTE REQUERENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Conforme já se consignou em julgamento proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "[o] art. 625, § 1.º do CPP afirma que compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, além das peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos" (HC 92.951/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2008, DJe 24/11/2008). 2. Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 203.422/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJE 26/03/2013). (negritos meus)

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO Nº: 00026901620158140000. [...] Conforme relatado, pretende o requerente a cassação da sentença rescindenda e, consequentemente sua absolvição.
Entretanto, cumpre salientar que o pressuposto primordial da revisão almejada, qual seja, a existência de um processo criminal com sentença condenatória transitada em julgado, não se faz presente, eis que o pleito revisional não veio instruído com a certidão que comprovasse o preenchimento desse requisito. Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que determina seja o requerimento de revisão instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, não há como admitir-se a revisão criminal ora intentada, a qual somente é cabível contra processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado de plano nos autos, o que não ocorreu na hipótese.

Pelo exposto, não conheço do pleito revisional.

P. R. I. C. Arquive-se.

Belém/PA, 06 de abril de 2015.
Desa. VANIA FORTES BITAR Relatora
(2015.01110919-78, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
Julgado em 2015-04-07, Publicado em 2015-04-07). (negritos meus)

Ante o exposto,
não

conheço
do pedido, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, .......... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

[1]
CPP - Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.
§1º O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Belém, 22/11/2022